Tribunal: TJDFT
Processo: 0700942-46.2024.8.07.0012
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO. PRESTAÇÃO. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MENSALIDADE. JUNTADA EXTEMPORÂNEA. DOCUMENTOS. NÃO CONHECIMENTO. CANCELAMENTO. MATRÍCULA. REQUERIMENTO. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que acolheu o pedido inicial de ação de cobrança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia em discussão consiste em examinar a legitimidade da cobrança de mensalidades em atraso, sob o fundamento de que houve o requerimento de cancelamento da matrícula na instituição de ensino.
3. A apelante juntou documentos novos no ato de interposição do recurso, sob a justificativa de que são aptos a comprovar a solicitação de cancelamento de matrícula alegada.
4. O apelado suscitou preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal em suas contrarrazões.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
5. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. Os fundamentos devem referir-se ao teor da decisão atacada.
6. É incabível a juntada de documentação nova no ato de interposição do recurso para comprovar o fato constitutivo de sua pretensão, quando não se referir a fato novo superveniente ou não for demonstrado motivo de força maior que impediu a parte de submeter o documento à apreciação do Juízo de Primeiro Grau. Regra do art. 435 do Código de Processo Civil.
7. O ônus da prova recai sobre o autor acerca dos fatos constitutivos de seu direito. É ônus do réu comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. O ônus probatório do réu é, portanto, subsidiário. Apenas quando o autor se desincumbe de seu próprio ônus probatório é que surge o ônus que incumbe ao réu.
8. O credor comprova o fato constitutivo de seu direito ao demostrar a efetiva prestação de serviço educacional por meio do contrato de prestação de serviços educacionais, histórico escolar e demonstrativo financeiro do débito.
9. A disponibilização do serviço em favor da aluna, filha do apelante, é suficiente para a cobrança da contraprestação respectiva nos termos do contrato de prestação de serviço educacional, salvo distrato na forma legal ou contratual conforme disposto no art. 472 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A apelação atende ao princípio da dialeticidade recursal. 2. Incabível a juntada de documentação nova no ato de interposição do recurso para comprovar o fato constitutivo de sua pretensão, quando não se referir a fato novo superveniente ou não for demonstrado motivo de força maior que impediu a parte de submeter o documento à apreciação do Juízo de Primeiro Grau. Regra do art. 435 do Código de Processo Civil. 3. A disponibilização do serviço em favor da aluna, filha do apelante, é suficiente para a cobrança da contraprestação respectiva nos termos do contrato de prestação de serviço educacional, salvo distrato na forma legal ou contratual conforme disposto no art. 472 do Código Civil. 4. A apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da apelada nos termos do art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, 345, 472.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 07093726420178070001, Des. Rel. Romulo de Araujo Mendes, Primeira Turma Cível, j. 28.2.201; TJDFT, ApCiv n. 07079347020228070019, Des. Rel. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 17.7.2024; TJDFT, ApCiv n. 07468970720228070001, Rel. Des. Sandra Reves, Sétima Turma Cível, j. 16.8.2023.